Tribunal: TCU
Processo: 006.750/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição indevidamente, em desacordo com o disposto no Art. 52 da Lei 8213 de 24/07/1991, combinado com o art. 56 do RPS- Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999. (no da TCE no sistema: 2578/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8308/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor das Sras. Cristina Maria Wergner Pinto de Souza e Jaidenice Monteiro de Brito (gestoras dos recursos), bem assim dos Srs. Albertino Dias Santos, Carlos Carrupt, Lucio Max da Silva e Ubirajara Jorge Maranhão de Oliveira Costa (beneficiários), em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, em desacordo com o disposto no art. 52 da Lei 8.213/1991 e no art. 56 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999. Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 228 a 230) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 231); Considerando que, no caso concreto em exame, os termos iniciais da contagem do prazo da prescrição principal para as irregularidades atribuídas às Sras. Jaidenice Monteiro de Brito e Cristina Maria Wergner Pinto de Souza ocorreram, respectivamente, em 8/5/2003 (peça 193) e 5/9/2011 (peça 163), datas do último pagamento irregular identificado em cada um dos casos (art. 4o, inciso V); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 27/4/2004 para a Sra. Jaidenice Monteiro de Brito, data do Relatório de Fiscalização a que se refere a peça 40, e em 2/2/2012 para a Sra. Cristina Maria Wergner Pinto de Souza, data do Parecer 45/2012/CONJURMPS/CGU/AGU; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 16 da instrução, peça 228, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Parecer 45/2012/CONJUR-MPS/CGU/AGU, em 2/2/2012 , e a Relação Detalhada de Créditos (peças 124 a 127), de 27/9/2022 , foi superior tanto ao prazo quinquenal quanto ao trienal, o que caracteriza a prescrição principal e a intercorrente; e Considerando que, ainda que se considere a aplicação, no cômputo da prescrição, do estabelecido no art. 3o da Resolução 344/2022, segundo o qual o prazo da ação penal vem em substituição ao prazo estabelecido de cinco anos previsto no art. 2o da referida resolução, verifica-se que transcorreu prazo superior a 3 anos entre os aludidos eventos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao INSS e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.750/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Albertino Dias Santos (XXX.942.737-XX); Carlos Carrupt (XXX.651.717-XX); Cristina Maria Wergner Pinto de Souza (XXX.723.997-XX); Jaidenice Monteiro de Brito (XXX.823.227-XX); Lucio Max da Silva (XXX.913.406-XX); Ubirajara Jorge Maranhão de Oliveira Costa (XXX.835.087-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Volta Redonda/RJ (INSS/MPS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.